Tribunal: CARF
Processo: 10880.721388/2006-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.721388/2006-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-010.402 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ESCOL COMPANHIA AGRÍCOLA E COMERCIAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO PRESUMIDA.
PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
Os embargos de declaração poderão ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias
contado da ciência do acórdão.
A intimação presumida do Procurador da Fazenda Nacional se dará com o
término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos autos
forem entregues para a Procuradoria, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência expressa nos autos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE / CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a Turma. Não existindo a
obscuridade / contradição alegada, os embargos de declaração devem ser
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer dos
embargos, sendo vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Renata Toratti
Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Ana Claudia Borges de Oliveira, que não
conheceram dos embargos, e, no mérito, por unanimidade de votos, em rejeitar os embargos,
uma vez que não foi reconhecida a presença de obscuridade/contradição na decisão embargada.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.721388/2006-75
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (p. 110),
em função de suposta obscuridade / contradição verificada no Acórdão no 2402-009.304.
Em grau de juízo de admissibilidade (p. 116), os embargos foram admitidos para
apreciação e saneamento da obscuridade / contradição apontada.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Da Tempestividade
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Embargos de
Declaração opostos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), em função de suposta
obscuridade verificada no Acórdão no 2402-009.304.
Analisando-se a Linha do Tempo do presente processo desde o acórdão de recurso
voluntário, tem-se o seguinte panorama:
- 03/12/2020 – sessão de julgamento do recurso voluntário (p.p. 103 a 108);
- 05/01/2021 – despacho de encaminhamento, movimentando o processo do
CARF para a PGFN (p. 109);
- 01/02/2021 – Embargos da PGFN (p.p. 110 a 112);
- 02/02/2021 – despacho de encaminhamento, movimentando o processo da
PGFN para o CARF (p. 113).
Analisando-se o histórico do processo disponível no e-processo, verifica-se que o
presente PAF permaneceu na caixa de trabalho da Douta Procuradora por 26 (vinte e seis dias). É
o que se infere, pois, da imagem abaixo:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Ora, analisando-se o histórico acima em conjunto com a Linha do Tempo do
próprio processo, resta inequívoco que:
- Em 05/01/2021, o processo foi movimentado para o órgão de apoio da PGFN;
- No próprio dia 05/01/2021, o órgão de apoio da PGFN movimentou o processo
para a “Equipe” “PROCURADORES/NAE/COCAT/PGFN” na atividade “Elaborar Petição /
Recurso”;
- No dia 06/01/2021, a “Equipe” “PROCURADORES/NAE/COCAT/PGFN”
devolve o processo para o órgão de apoio da PGFN na atividade “Distribuir / Sortear”;
- No próprio dia 06/01/2021, o órgão de apoio da PGFN fez a distribuição /
sorteio do processo na atividade “Elaborar Petição / Recurso”;
-
Ato
contínuo,
o
processo
permaneceu
na
equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN” por 26 (vinte e seis) dias quando, enfim, foi movimentado
para a equipe de apoio no dia 01/02/2021 que, por sua vez, movimentou o processo, no dia
seguinte, da PGFN para o CARF.
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (p. 116), os Embargos foram
considerados tempestivos nos seguintes termos:
- Da tempestividade:
O processo foi encaminhado à PGFN, em 5/1/21, segundo o despacho de fl. 109. Logo,
de acordo com o disposto no art. 79, do Anexo II, do RICARF, com a redação da
Portaria MF no 39, de 12/2/16, a intimação presumida da Fazenda Nacional ocorreria
em 4/2/21. Portanto, tem-se pela tempestividade dos embargos, uma vez que foram
opostos em 2/2/21 (fl. 113).
Ora, o art. 79 do Anexo II do RICARF, que segue o mesmo racional do quanto
disposto no § 9o do art. 23 do Decreto 70.235/72, estabelece que a intimação presumida da
Fazenda se dará com o término do prazo de 30 dias contados da data em que os respectivos
autos forem entregues para a Procuradoria, salvo se esta não ocorrer antes, por certo.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Da forma como admitidos os embargos em análise, tem-se, no presente caso, a sui
generis situação de interposição dos aclaratórios em data anterior (01/02/2021) à própria
intimação da douta PGFN (04/02/2021, presumida).
E, conforme demonstrado linhas acima, é inequívoco que o processo já se
encontrava na caixa de trabalho da Douta Procuradora que subscreveu os Embargos em análise
desde o dia 06/01/2021.
Confira-se, neste sentido, o histórico da movimentação do processo na equipe
“Procuradores/Fluxo/COCAT/PGFN”:

Essa é, pois, a data de ciência da d. Procuradoria dos termos do acórdão de
recurso voluntário: 06/01/2020.
Dessa forma, tendo os presentes Embargos sido apresentados em 01/02/2021,
tem-se que os mesmos são intempestivos, a teor do § 1o do art. 65 do RICARF.
Caso, entretanto, este não seja o entendimento do Colegiado, impõe-se avançar na
análise de mérito dos declaratórios opostos.
Pois bem!
Os presentes embargos tem por objeto a obscuridade / contradição verificada pela
d. PGFN no Acórdão no 2402-009.304, nos seguintes termos, em síntese:
Pois bem. Esse eg. Colegiado decidiu restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte.
Não obstante, a partir da leitura do voto condutor do acórdão, constata-se, s.m.j., que a
ementa não espelha as razões de decidir delineadas pelo redator.
Note-se que a parte final da ementa aduz ser inexigível o ITR quando se tratar de imóvel
invadido por suposto “desaparecimento da base material do fato gerador e da violação
dos (...) princípios da propriedade”.
Entretanto, no voto condutor do julgado não consta a tese da impossibilidade de
exigência de ITR quando se tratar de imóvel invadido por terceiros.
Com efeito, o voto confirma o VTN declarado pelo contribuinte, entre outras razões, por
entender que a invasão da terra auditada justifica a redução do valor a ela atribuído.
Tal tese da necessidade de redução do VTN, s.m.j., revela-se incompatível com a tese,
exposta na ementa, de impossibilidade de exigência de ITR de imóvel invadido por
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

suposto “desaparecimento da base material do fato gerador e da violação dos (...)
princípios da propriedade”.
De qualquer forma, ainda que assim não fosse, tem-se que a ementa deve refletir o que
efetivamente decidido pelo Colegiado e formalizado no acórdão. E, ressalte-se, no corpo
do voto não há qualquer referência à impossibilidade de exigência de ITR de imóvel
invadido em face de alegada inexistência de fato gerador. Tal tese, frise-se, consta
somente na ementa do julgado.
Nesse contexto, evidenciada obscuridade/contradição entre o constante na ementa e o
que restou registrado no voto condutor do julgado, entende-se, s.m.j., ser necessário
realizar a devida adequação na redação da ementa, a fim de que retrate a tese do voto
condutor, de forma que não haja qualquer margem para dúvida acerca da ratio
Como se vê, a Embargante aduz que houve obscuridade / contradição no acórdão
embargado, na medida em que não haveria, no corpo do voto, qualquer referência à
impossibilidade de exigência de ITR de imóvel invadido em face de alegada inexistência de fato
gerador. Tal tese, frise-se, consta somente na ementa do julgado.
Razão não assiste à Embargante.
Inicialmente, cumpre destacar que o presente processo administrativo tem por
objeto a cobrança de ITR em face do arbitramento do valor da terra nua realizado pela
fiscalização.
A Contribuinte, em sua peça recursal, defende, dentre outras teses, que (i) não foi
feito o levantamento de preços dos valores de terra nua conforme determinam os dispositivos
legais, deliberadamente afrontados e que (ii) o imóvel está integralmente invadido desde o ano
de 1998, não existindo mercado para ele, nem para seus confinantes, também co-autores da
ação de reintegração de posse.
Pois bem!
Na sessão de julgamento realizada em 03/12/2020, este Colegiado, considerando
que o arbitramento do VTN realizado pela Fiscalização não levou em consideração a aptidão
agrícola do imóvel rural, tendo sido calculado com base nas médias das DITRs, julgou
procedente o recurso voluntário apresentado, restabelecendo-se o Valor da Terra Nua declarado
pela Contribuinte em sua DITR/2004.
Tal conclusão, por si só, já seria bastante o suficiente para dar provimento ao
recurso voluntário e restabelecer o VTN declarado pela Contribuinte (importante: não se deve
olvidar que o presente processo administrativo tem por objeto a cobrança de ITR em razão do
arbitramento do VTN realizado pela fiscalização).
Ocorre que, mesmo entendendo ser prescindível (já que a conclusão acima
exposta já seria bastante o suficiente), este Colegiado avançou na análise da tese de defesa da
então Recorrente referente à alegação de que o imóvel está integralmente invadido desde o ano
de 1998
De fato, assim restou consignado no voto do acórdão ora embargado:
Da Situação do Imóvel
Mesmo entendendo ser prescindível a análise da situação do imóvel - já que, nos termos
do item precedente, concluiu-se pela improcedência do VTN arbitrado pela fiscalização,
sendo esta a única matéria objeto da autuação – faz-se salutar trazer à baila a conclusão
alcançada pela 2a TO da 1a Câmara desta Seção, no julgamento do recurso voluntário
objeto do processo 10880.721441/2006-38, da mesma Contribuinte e imóvel, referente
ao ITR/2005, in verbis:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Melhor analisando agora os autos, vê-se que a informação da invasão da propriedade
auditada foi suscitada pela recorrente desde a fase que antecedeu a autuação, como
já dito, sem ser contraditada pela autoridade autuante, o que justificaria a atribuição
do preço de R$ 1,00 por hectare, sendo juntado aos autos um Laudo Técnico
assinado pelo Engenheiro Agrônomo Deonésio Moreira da Silva, no qual se
asseverou a inexistência de negócios efetivados na região nos últimos anos em
decorrência da invasão, sendo que a liminar de reintegração de posse não havia sido
cumprida até a data da vistoria feita pelo experto, motivando a perda do valor
econômico do imóvel, vez que, além de não poder explorá-lo, o proprietário não
encontraria comércio para venda em decorrência da invasão, o que culminou com o
estabelecimento do preço simbólico de R$ 1,00 por hectare (fls. 16 a 36).
Indo mais além, no bojo da diligência, o recorrente trouxe aos autos a Certidão da
ação de reintegração de posse, datada de 16 de setembro de 2010, na qual consta ele
como um dos autores litisconsortes, sendo que existe no processo judicial ordem de
revigoramento de medida liminar de reintegração de posse que ainda não foi
cumprida (fls. 137 a 140), tudo a corroborar a tese que o recorrente vem deduzindo
desde a fase que antecedeu ao encerramento do procedimento fiscal (autuação),
sendo que em nenhum momento a autoridade fiscal lançadora ou a autoridade que
presidiu a diligencia contraditaram a informação do contribuinte sobre a invasão da
terra auditada, a justificar o valor do VTN declarada na DITR exercício 2005. Se a
autoridade lançadora (e mesmo a que presidiu a diligência) não contraditou os
esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, é de toma-los como verdadeiros.
Com as razões acima, entendo que deve ser mantido o VTN declarado pelo
contribuinte, corroborado por Laudo Técnico, que não foi contraditado pela
fiscalização.
Neste contexto, estando a conclusão acima em consonância com o entendimento deste
Relator, ora as adoto como razões de decidir, integrando-as ao presente voto, pelo que,
também sob esse ponto de vista, impõe-se o provimento do recurso voluntário da
Contribuinte.
Como se vê, não que se falar em que no corpo do voto não há qualquer referência
à impossibilidade de exigência de ITR de imóvel invadido em face de alegada inexistência de
fato gerador, tal como sustentado pela Embargante.
Ao contrário, conforme se infere do excerto acima reproduzido, este Colegiado
expressamente se manifestou acerca da tese defensiva em questão, valendo-se, para tanto, da
conclusão alcançada pela 2a TO da 1a Câmara desta Seção, no julgamento do recurso voluntário
objeto do processo 10880.721441/2006-38, da mesma Contribuinte e imóvel, referente ao
ITR/2005.
Neste espeque, considerando que o presente processo se trata de lançamento de
ofício com vistas a cobrar débito de ITR em decorrência do arbitramento do VTN realizado pela
fiscalização, tem-se que, por meio do acórdão ora embargado, referido lançamento foi julgado
improcedente seja em razão de a fiscalização não ter considerado a aptidão agrícola do imóvel
rural, seja em razão de o imóvel estar invadido à época do fato gerador (apesar desta segunda
fundamentação, constante no voto e na ementa, ter sido considerada prescindível para a
conclusão alcançada: improcedência do lançamento).
Conclusão
Nesse sentido, voto por rejeitar os embargos de declaração, em face da
inexistência da obscuridade / contradição apontada.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Voto Vencedor
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Redator Designado.
Com a maxima venia, divirjo do Ilustre Relator quanto ao não conhecimento dos
embargos da PGFN por intempestividade.
Vejamos, inicialmente, o que dispõe o art. 79, Anexo II, do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15:
Art. 79. O Procurador da Fazenda Nacional será considerado intimado pessoalmente das
decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em que
os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data o Procurador se
der por intimado mediante ciência nos autos. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de
2016)
(Grifo nosso)
Pois bem, da exegese do dispositivo acima, considera-se cientificado o Procurador
da Fazenda Nacional com o término do prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de entrega dos
autos à PGFN, ou na data em que o Procurador se der por intimado mediante ciência nos autos.
Ora, ciência nos autos diz respeito à manifestação expressa nos autos. Não há
outra leitura, sendo nessa linha, inclusive, a Portaria MF no 527, de 9/11/10, da qual extraímos os
seguintes dispositivos:
Art. 7o Para fins de cumprimento dos §§ 8o e 9o do art. 23 do Decreto No 70.235, de
1972, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) poderá encaminhar à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) os autos do processo integralmente
digitalizado ou do processo digital.
[...]
§ 3o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do CARF, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data em
que os respectivos autos forem entregues à PGFN na forma deste artigo.
[...]
§ 5o O prazo para a interposição do recurso será contado a partir da data da intimação
pessoal presumida ou em momento anterior, se o Procurador da Fazenda Nacional se
der por intimado antes da data prevista no § 3o mediante assinatura no documento de
remessa e entrega do processo administrativo.
§ 6o A data do retorno do processo ao CARF, atestada no documento de remessa e
entrega do processo administrativo, será considerada para fins de aferição da
tempestividade do recurso interposto ou da petição protocolada.
Como se percebe, a Portaria MF no 527/10 informa que a ciência pode se dar antes
da intimação presumida, mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo.
Portanto, diante desse quadro normativo, tem-se que a ciência da Procuradora, que
subscreveu os embargos, não se deu com a mera entrada do processo em sua caixa de trabalho,
no e-processo.
Logo, como não houve manifestação expressa da Procuradora nos autos, dando
conta de que tomou ciência do Acórdão no 2402-009.304, conclui-se pela tempestividade dos
embargos, uma vez que apresentados, aliás, antes do decurso do prazo de 30 (dias) da intimação
presumida.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.402 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.721388/2006-75

Conclusão
Isso posto, voto por conhecer dos embargos interpostos pela PGFN.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital